Tribunal: STF
Processo: RHC 265692
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jean Frank da Silva Lemos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 1.020.269/MS.



    Colho dos autos que o ora recorrente foi condenado a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do delito inscrito no art. 12 da então Lei de Drogas - Lei nº 6.368/1976, ante a apreensão de 199kg (cento e noventa e nove quilos) de maconha (eDOC 4). Interposta apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso. (eDOC 6). 



    O agravo regimental no agravo em recurso especial nº 1.942.226 - MS (2021/0246105-9) restou desprovido pelo STJ. Ao agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.395.107 - MS foi negado provimento pelo STF. O processo transitou em julgado em 04/11/2022.



    A defesa também impetrou o habeas corpus nº 792.179 perante o STJ, o qual foi liminarmente indeferido. Irresignada, interpôs agravo regimental, o qual foi desprovido (eDOC 9). O mesmo se verifica nos autos HC 1.020.269/MS no Superior Tribunal de Justiça, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 68)



    Aponta necessidade de correção da sentença no tocante à análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sustentando haver desproporcional exasperação na sua pena-base. (p.5)



    Argumenta que, na primeira fase da dosimetria da pena, o nobre magistrado entendeu que “a culpabilidade exorbita a normal reprovabilidade da conduta, pois o acusado funcionou como condutor do veículo apreendido com a quantidade de 199 kg (cento e noventa e nove) quilos de “maconha”, mediante o concurso de agentes, avultando se a censurabilidade do comportamento criminoso.” (grifo nosso). Por esse motivo, considerou o vetor como negativo. (p.6-7)



    Manifesta que a conduta delitiva do recorrente se limitaria a transportar a droga, verbo já presente no núcleo do tipo penal do art. 12 da Lei n° 6.368/76. Por essa razão, afirma que tal circunstância não poderia ser valorada na primeira fase da dosimetria da pena, sob pena de configurar bis in idem. (p.7)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que: b.1) Seja reformada a r. sentença para afastar os motivos indicados na circunstância judicial “culpabilidade”, de modo que seja atribuída nova pena-base, a menor, com base nos fundamentos expostos. b.2) Seja reformada a r. sentença para a fixação do regime aberto para o cumprimento da reprimenda fixada em desfavor do paciente, nos termos do art. 33, § 2°, alínea “c” do Código Penal. 



    É o relatório.



    Decido.



    Constato que o impetrante apenas reitera as razões do RHC 226.924 de minha relatoria, em que deneguei a ordem do writ. Nesta esteira, enfatizo, que a jurisprudência desta Corte não admite reiteração de habeas corpus com a mesma fundamentação. Nessa tangente: HC 239.450 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



     



     De todo modo, a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 232.473 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024)



     “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS”. (HC 232.344 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023) 



    Na espécie, colho da sentença condenatória:



    1ª Fase - Circunstâncias Judiciais: a culpabilidade exorbita a normal reprovabilidade da conduta, pois o acusado funcionou como condutor do veículo apreendido com a quantidade de 199 kg (cento e noventa e nove quilos) de “maconha”, mediante o concurso de agentes, avultando-se a censurabilidade do comportamento criminoso. Vetor negativo. No tocante aos antecedentes criminais, não são desfavoráveis. Vetor neutro. Inexiste elementos nos autos para aferir a personalidade e a conduta social do réu. Vetores neutros. O motivo do crime pode ser atribuído à mera obtenção de lucro fácil, implícito na prática da infração. Vetor neutro. As circunstâncias não mostram peculiaridades de modo a interferir negativamente na aferição da pena. Vetor neutro. No tocante às consequências do delito são as próprias do tipo penal vergastado. Vetor neutro. O comportamento da vítima, sendo o sujeito passivo a coletividade, em nada influiu para aprática da infração. Vetor neutro. Em obediência aos critérios fixados no art. 59, do Código Penal, e tendo em conta a presença de uma circunstância judicial negativa (culpabilidade), apena-base deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa.



    2ª Fase - Circunstâncias Atenuantes e Agravantes: não há atenuante ou agravante. Destarte, mantenho a pena-base e fixo a pena provisória em04(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa.



    3ª Fase - Causas de Diminuição e de Aumento: não incide a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, conforme fundamentação, e também não há agravante, de modo que torno definitiva a pena do crime em04 (quatro) anos e 06(seis) meses de reclusão e pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa. Estabeleço o valor unitário do dia-multa em 1/30 do salário mínimo nacional vigente ao tempo do fato, ante a ausência de informações concretas acerca das condições financeiras do réu 



    4 Regime Inicial: fixo o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §3º, c/c art. 59, ambos do Código Penal, ante o quantum da pena e a presença de circunstância judicial negativa, considerando-se que o acusado em tela funcionou como condutor do veículo com a vultosa quantidade de entorpecentes. Destarte, é o regime necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Em observância ao art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, não há que se promover alteração, pois o regime mais gravoso não teve por fundamento somente a quantidade de pena, mas a presença de circunstância judicial negativa, conforme exposto. 



    5 Substituição e Suspensão Condicional da Pena: incabíveis pela quantidade de pena e presença de circunstância judicial negativa, não se afigurando tais benefícios legais socialmente recomendáveis, tampouco suficientes para a reprovação e prevenção do crime. (eDOC 4, p. 8-9)



    Assim, o trecho supracitado revela que a sentença devidamente fundamentou a dosimetria da pena, de modo que, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente